Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-50.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800309-50.2023.8.14.0055

APELANTE: LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS VASCONCELOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800309-50.2023.8.14.0055

APELANTE:
LÚCIA DE FÁTIMA DOS SANTOS VASCONCELOS

ADVOGADO: FERNANDO NUNES PACHECO – OAB/MA 23.028-A

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 – Cuida-se de Apelação Cível interposta por consumidora aposentada que alegou não ter contratado cartão de crédito consignado – RMC, mas sim empréstimo consignado convencional, pleiteando a nulidade da contratação, repetição do indébito e indenização por danos morais.
2 – A controvérsia reside em verificar a existência de vício de consentimento e eventual falha no dever de informação por parte da instituição financeira acerca da modalidade contratada.
3 – Comprovado documentalmente que a autora firmou contrato no qual constava, de forma destacada, tratar-se de adesão ao cartão de crédito consignado, bem como a inexistência de induzimento em erro, conclui-se pela regularidade da contratação.
4 – Inexistindo elementos que indiquem omissão dolosa ou culposa do banco, e ausente vício capaz de macular o consentimento, não há que se falar em nulidade do contrato ou em dever de indenizar.
5 – Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LÚCIA DE FÁTIMA DOS SANTOS VASCONCELOS contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de BANCO BMG S/A. A autora, aposentada pelo INSS, alegou ter contratado com o réu um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado. Contudo, após o fim do contrato inicialmente ajustado, percebeu a continuidade de descontos em seu benefício, constatando que a dívida estava sendo tratada como cartão de crédito consignado – RMC (Reserva de Margem Consignável), o que nunca teria sido contratado ou autorizado.

Sustentou que jamais solicitou a modalidade de cartão RMC, tampouco recebeu ou desbloqueou qualquer cartão de crédito, sendo surpreendida com descontos prolongados, sob cláusulas que qualificou como abusivas, em flagrante violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade da contratação da modalidade RMC, a conversão para empréstimo consignado tradicional, a devolução em dobro dos valores descontados além das 34 parcelas originalmente pactuadas, bem como indenização por danos morais.

O Banco BMG, em sua defesa, sustentou a validade da contratação, juntando aos autos o contrato firmado, os comprovantes de liberação do valor contratado e os extratos de movimentação. Argumentou que os descontos estão previstos contratualmente e que a autora utilizou os recursos disponibilizados, de modo que inexiste qualquer irregularidade ou vício de consentimento.

Sobreveio sentença julgando
improcedente
o pedido, ao fundamento de que os elementos probatórios dos autos demonstram que a parte autora contratou, tendo o Banco réu juntado prova da contratação, disponibilização dos valores e legalidade do contrato, se desincumbindo do seu ônus probatório.

Inconformada, a parte autora apelou, reiterando suas alegações iniciais de que jamais contratou a modalidade de cartão RMC, alegou vício de consentimento na contratação, vantagem excessiva do Banco, cláusulas abusivas, requerendo a reforma integral da sentença para que sejam reconhecidos os vícios contratuais e acolhidos os pedidos de devolução do indébito e reparação moral.

O apelado, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, reafirmando a legalidade da contratação. Sustentou que não houve ilicitude ou prática abusiva, não sendo devida a restituição dos valores pagos, tampouco configurado dano moral indenizável.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

Cinge-se controvérsia sobre a informação por parte do banco acerca da modalidade de contratação do empréstimo consignado da parte autora/apelante, que alega ter tido a intenção de contratar empréstimo consignado convencional, quando, na verdade, estaria contratando RMC - cartão de crédito consignado, sem a devida informação.

A principal questão jurídica consiste em saber se houve vício de consentimento ou falha na prestação de informações pelo banco apelado que macule a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

O caso exige a análise do dever de informação previsto no art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Examinando os autos, verifica-se que o banco apelado anexou contrato firmado pela autora, acompanhado de documentos pessoais, comprovante de endereço, contrato devidamente assinado pela autora, no qual constava em destaque no preâmbulo do documento que se tratava de Contrato de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado (ID 19899279).

Assim, uma vez verificado que não se tratava de empréstimo consignado convencional, a apelante poderia ter recuado e não contratado o empréstimo, buscando esclarecimento com o Banco acerca da modalidade de contratação.

A leitura do contrato revela que a modalidade contratada estava expressamente identificada e que as cláusulas contratuais apontavam de forma clara tratar-se de operação vinculada ao uso de RMC.

O simples fato de a autora afirmar que acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional não afasta a presunção de validade da contratação, especialmente diante de evidência documental robusta, com assinatura da própria autora, anuindo com o contrato.

No âmbito da boa-fé objetiva, espera-se do contratante o mínimo dever de cautela na leitura dos instrumentos que firma. Ainda que a parte seja idosa e hipossuficiente, não se identificam elementos nos autos que evidenciem omissão culposa ou dolosa da instituição financeira, tampouco induzimento intencional em erro.

Ao contrário, os documentos apresentados pelo banco comprovam que a parte autora teve acesso à íntegra do contrato e, portanto, teve a possibilidade real de ciência acerca da modalidade contratada. Ainda que se reconheça que a modalidade de cartão consignado pode ser mais onerosa que o empréstimo convencional, tal fato, por si só, não conduz à nulidade da contratação.

O banco, pois, se desincumbiu do ônus que lhe cabia, apresentando documentação suficiente a comprovar a regularidade da contratação.

Não demonstrada a ausência de contratação, nem vício de consentimento, tampouco falha grave no dever de informação, e diante da regularidade dos documentos constantes nos autos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau
por seus próprios fundamentos
, reconhecendo a validade da contratação do cartão de crédito consignado entre as partes, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025